Tribunal: TJMT
Processo: 1007824-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007824-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA - CNPJ: 04.201.540/0001-94 (EMBARGANTE), FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - CPF: 074.765.577-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, e não são meio hábil para rediscutir a matéria já decidida.

2.Não há nulidade do acórdão por suposta violação ao princípio da não surpresa, visto que o reconhecimento da continência e a consequente declinação de competência não configuram decisão surpresa, mas resultado da aplicação de institutos processuais amplamente discutidos pelas partes.

3. A alegação de obscuridade, referente à prevenção do juízo, foi adequadamente tratada, reafirmando-se que, nos casos de continência, a competência é do juízo onde tramita a ação de maior amplitude, no caso, a Ação Civil Pública, conforme o art. 58 do CPC/2015.

4. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA contra o acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto e manteve a decisão de primeiro grau que declinou da competência para julgar ação de cobrança n. 1032564-16.2017.8.11.0041, em favor da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá.

A embargante aponta omissão no acórdão embargado acerca do pedido de nulidade da decisão agravada de primeira instância; nulidade do acórdão por não observância do princípio da “não surpresa” e obscuridade ao manter a competência do juízo da Ação Civil Pública, quando o Código de Processo Civil reconhece que o juízo que primeiro conheceu da matéria seria o prevento para as ações.

Assim, pugna pela antecipação de tutela nos embargos para que seja mantida a decisão de Id. 208096680, na qual se deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para sobrestar a ação de cobrança n. 1032564-16.2017.8.11.0041. E o acolhimento dos embargos de declaração para que reconheça o juízo que primeiro conheceu da matéria como o prevento para o julgamento das ações (Id. 223535182).

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 227859198).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pela rejeição dos Embargos de Declaração (Id. 230134676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que declinou da competência para julgar ação de cobrança n. 1032564-16.2017.8.11.0041, em favor da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá.

Os embargos de declaração são cabíveis conforme previsão do art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No presente caso, a embargante levanta três pontos centrais: a alegada omissão quanto à nulidade da decisão de primeira instância, a nulidade do acórdão por suposta violação ao princípio da não surpresa, e a obscuridade no acórdão, ao não reconhecer a prevenção do juízo que primeiro conheceu da matéria. Analisaremos cada um desses pontos separadamente.

1. Omissão quanto à nulidade da decisão de primeira instância

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a nulidade da decisão agravada em primeira instância. No entanto, essa alegação não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para a manutenção da decisão de declínio de competência, fundamentando-se na prevalência do juízo da Ação Civil Pública, dada a existência de continência entre as ações.

A decisão de primeira instância, que declinou da competência em favor da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, foi devidamente analisada no acórdão embargado. A matéria foi discutida à luz da jurisprudência aplicável e dos princípios processuais pertinentes, inclusive com a consideração da conexão e continência, que são institutos processuais que visam à reunião de processos para evitar decisões conflitantes.

A decisão explicitou a existência de conexão entre a Ação de Cobrança no 1032564-16.2017.8.11.0041 e a Ação Civil Pública no 1049671-05.2019.8.11.0041, destacando a necessidade de evitar decisões contraditórias, conforme previsto nos artigos 54 e 55 do CPC. Além disso, foi abordada a questão da prevenção, respeitando o artigo 58 do CPC.

Portanto, não há que se falar em omissão na decisão embargada, uma vez que todos os pontos suscitados pela embargante foram devidamente analisados e fundamentados.

2. Nulidade do acórdão por violação ao princípio da não surpresa

Quanto à nulidade do acórdão embargado por não ter sido oportunizada sua manifestação a respeito do reconhecimento do instituto da
continência
entre as ações, configurando violação ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, que veda a prolação de decisão surpresa, também não prevalece.

O princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado oportunidade de as partes se manifestarem. Todavia, no caso em análise, não houve qualquer decisão surpresa. Como mencionado no acórdão embargado, tanto o instituto da conexão quanto o da continência têm a mesma finalidade de evitar decisões conflitantes, reunindo processos relacionados para julgamento conjunto, o que, inclusive, promove economia processual e segurança jurídica.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em diversas ocasiões, sobre a aplicação do artigo 10 do CPC, esclarecendo que o fundamento referido é jurídico e não legal, e que os fatos da causa, sim, devem ser submetidos ao contraditório, e não necessariamente a interpretação jurídica que o juiz possa adotar.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento
ao EDcl no REsp 1280825/RJ, julgado em 27.06.2017, DJe 01.08.2017, assentou que o fundamento referido no art. 10 do Código de Processo Civil é o jurídico, não o legal, e os fatos da causa é que devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, acrescentando que:

“A aventada exigência de que o juiz submetesse a prévio contraditório das partes não apenas os fundamentos jurídicos, mas também os dispositivos legais (fundamento legal) que vislumbrasse de possível incidência, sucessivamente, em relação aos pressupostos processuais, condições da ação, prejudiciais de mérito e ao próprio mérito, inclusive pedidos sucessivos ou alternativos, entravaria o andamento dos
processos
, conduzindo ao oposto da eficiência e celeridade desejáveis”.
(destaquei)

No caso específico, a discussão sobre conexão e continência estava implícita na análise da competência para o julgamento das ações, e a decisão de declínio de competência para a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá não configurou decisão surpresa, uma vez que a matéria já havia sido discutida pelas partes no curso do processo.

3. Obscuridade quanto à competência do juízo prevento

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão é obscuro ao não esclarecer a razão pela qual foi mantida a competência do juízo da Ação Civil Pública, em detrimento do juízo que primeiro conheceu da matéria. Entretanto, o acórdão embargado foi claro ao abordar a questão, destacando que, no caso de continência, o juízo competente para o julgamento das ações é aquele onde tramita a ação continente, que, no caso, é a Ação Civil Pública por possuir competência absoluta.

A decisão foi embasada no entendimento de que a Ação Civil Pública, que tem como objeto a apuração de conduta ímproba e ressarcimento ao erário, possui um espectro mais amplo do que a Ação de Cobrança, sendo, portanto, a ação continente. Dessa forma, a competência para julgar as ações de maneira conjunta pertence ao juízo da Ação Civil Pública, conforme estabelecido pelos artigos 54, 55 e 58 do CPC.

Não obstante o entendimento da embargante expresso tanto no recurso de agravo de instrumento quanto nos embargos de declaração, a conclusão foi pelo reconhecimento da continência e, nesse caso, o julgamento entre os feitos deve ser realizado em conjunto e a competência para julgar será do juízo onde tramita a
ação continente
,
Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital.

Transcrevo trecho:

“No caso a
ação continente
é a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário que possui pedido mais amplo - a apuração de conduta ímproba assumida na execução do Contrato Administrativo n. 025/2013- SETPU, que envolve tanto o superfaturamento quanto a não entrega de serviços contratados por parte da Construtora Rio Tocantins, - que prevalece para o julgamento conjunto com a ação contida, Ação de Cobrança, que possui pedido mais restrito.

Já na
Ação de Cobrança
n.o 1032564-16.2017.8.11.0041, a agravante está cobrando o pagamento de serviços, que, segundo ela, foram prestados, mas, não foram pagos, referente ao contrato de n.o 025/2013.” (Id. 221148178 - Pág. 4).

A embargante, ao insistir na tese de que o juízo prevento seria aquele que primeiro conheceu da matéria, demonstra mero inconformismo com a decisão proferida, buscando rediscutir a matéria já decidida de forma clara e fundamentada. Tal postura não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Nesse sentido, analisando os fundamentos apresentados, concluo que não há omissão ou obscuridade na decisão recorrida que justifiquem a sua modificação. A decisão está devidamente fundamentada nos artigos 54, 55, 58 e 1.022 do CPC e na jurisprudência aplicável.

A oposição dos presentes Embargos de Declaração se traduz em mero inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, notadamente porque fundada exclusivamente na arguição de nulidade do acórdão e da decisão agravada e travestida no mérito de alegação de obscuridade, com claro intuito de rediscussão da matéria, propósito para o qual não se presta a via eleita.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela Construtora Rio Tocantins Ltda., mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024